Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-78.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AVALIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA EM BENEFÍCIO DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE DO RECONHECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que o recorrente tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a uma delas (alínea “c”).
2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu desferiu facadas na vítima, causando-lhe a morte. Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras de haver sido o crime praticado com meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima.
4. Constitui fundamentação idônea para a avaliação desfavorável da circunstância judicial culpabilidade o fato de o acusado, após ser beneficiado com liberdade provisória, praticar novo delito.
5. Em relação à análise desfavorável das circunstâncias do crime, não há o que se alterar, pois trata-se de delito qualificado pelo meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo que o Magistrado sentenciante corretamente utilizou uma dessas qualificadoras (meio cruel) para negativar a referida circunstância judicial. Precedentes.
6. Mantém-se a avaliação desfavorável das consequências do crime, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos, que demonstraram que as consequências do delito extrapolaram aquelas normalmente decorrentes do tipo penal, visto que, no presente caso, transbordou a esfera da vítima, atingindo seu filho em tenra idade.
7. Inviável valorar de forma favorável ao réu a circunstância judicial do comportamento da vítima, uma vez que não foi demonstrado nos autos que o ofendido tenha incitado, facilitado ou induzido a prática do crime pela acusada.
8. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria das penas se deu em patamar proporcional, não merecendo reparos.
9. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou de forma qualificada, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No caso, o recorrente, ainda que o recorrente tenha alegado que estava sob o efeito de substâncias entorpecentes e influências sobrenaturais, confirmou, em Juízo, que desferiu as facadas contra a vítima, razão pela qual aplica-se a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena da segunda apelante.
10. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), à pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado.